Tribunal: TJDFT
Processo: 0736472-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736472-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WARLEY VALERIO DA SILVA AGRAVADO: GERALDA CASSIANA DE JESUS LIMA DESPACHO A agravada peticionou requerendo a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado, pois o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo, e o afastamento da possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 65745170). Ao consultar os autos de origem, verifiquei que, na decisão ID 214645277, prolatada no dia 16/10/2024, o Juízo de 1o Grau se pronunciou da seguinte forma: Pela terceira vez, este juízo reitera que a expedição do alvará apenas ocorrerá quando do julgamento do agravo de instrumento interposto quanto à decisão de bloqueio, o qual não se confunde com qualquer outro recurso interposto nos autos. Na eventual reiteração desse pedido, o autor poderá ser condenado por litigância de má-fé. [...] De fato, na decisão ID origem 209089278, impugnada neste Agravo de Instrumento, o Juízo determinou a expedição do alvará em favor da credora, ora agravada, depois de operada a preclusão. Diante desse panorama, nada a prover sobre os requerimentos formulados na petição supracitada. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator